Tribunal: TJDFT
Processo: 0032812-72.2013.8.07.0001
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sebastião Coelho Número do processo: 0032812-72.2013.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) D E S P A C H O Cuida-se de Apelação Criminal interposta por DARQUIBALDO GUILHERME MARTINS RAIMUNDO (réu) em face da sentença (ID 31353333), que o condenou à pena de 2 anos de reclusão, no regime inicial aberto, e ao pagamento de 20 dias-multa, como incurso nas penas do artigo 171, caput, por duas vezes, c/c art. 69, caput, ambos do Código Penal. É o relatório. A Defesa interpôs Apelação Criminal no ID 31353347, requerendo a apresentação das razões na forma do art. 600, §4o, do Código de Processo Penal. Na petição de ID 31761009, o réu constitui nova advogada e requer a habilitação da nova patrona nos autos, conforme procuração de ID 31761010. Na certidão de ID 32107453, consta que o prazo para apresentação das razões transcorreu in albis. Conforme se observa dos autos, o réu constituiu nova advogada, sendo que a intimação anterior para apresentação de razões recursais foi feita para o advogado desconstituído. Dessa forma, ADMITO a habilitação da nova advogada. INTIME-SE o réu, por meio de sua nova patrona, para apresentação das razões de apelação nos termos do art. 600, §4o ,do Código de Processo Penal Após, remetam-se os autos à Promotoria de Justiça para apresentar contrarrazões e, em sequência, à Procuradoria de Justiça para parecer. Brasília-DF, 26 de janeiro de 2022 15:07:01. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator